Tribunal: TJPA
Processo: 0847531-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847531-91.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0847531-91.2019.8.14.0301

Sentenciante: JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

Sentenciado/Apelante: ESTADO DO PARÁ

Sentenciada/Apelada: SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA

Procurador de Justiça: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito. ICMS. Transferência interestadual e intermunicipal de gado entre propriedades rurais da mesma contribuinte. Inexistência de fato gerador. Aplicação da Súmula 166 do STJ. Litispendência não configurada. Repetição do indébito. Sentença ilíquida. Honorários advocatícios postergados para a fase de liquidação.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por contribuinte que realiza atividade pecuária em diversas propriedades rurais, pleiteando a declaração de inexigibilidade de ICMS incidente sobre transferências de gado entre imóveis da mesma titularidade, bem como a devolução dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há litispendência entre a presente ação e mandado de segurança impetrado posteriormente com objeto semelhante;

(ii) saber se incide ICMS nas operações de remessa de gado entre imóveis da mesma contribuinte, localizados em diferentes municípios ou estados;

(iii) saber se é cabível a repetição de indébito, ante a ausência de prova de que o tributo não foi repassado;

(iv) saber se os honorários advocatícios fixados em sentença ilíquida devem ser postergados para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de litispendência foi afastada, ante a inexistência de identidade entre as partes, pedidos e causas de pedir, sendo distinta a autoridade coatora, a abrangência territorial e a natureza das obrigações discutidas.

4. Quanto ao mérito, reconheceu-se que as operações de remessa de gado entre propriedades da mesma titularidade configuram mera circulação física, sem transferência de titularidade jurídica, o que afasta a incidência do ICMS, conforme disposto na Súmula 166 do STJ e no Tema 259 daquela Corte.

5. Comprovada a titularidade ou posse legítima dos imóveis, a existência de rebanho próprio e a ausência de repasse do encargo financeiro a terceiros, é devida a repetição do indébito, nos moldes do art. 165, I, do CTN, sem incidência da restrição do art. 166.

6. Por fim, reformou-se parcialmente a sentença para postergar a definição dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de decisão ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais deverão ser definidos na fase de liquidação.

Tese de julgamento:

"Não incide ICMS sobre transferências de gado entre propriedades rurais da mesma titularidade, ainda que localizadas em estados distintos, por ausência de circulação jurídica da mercadoria."

"É cabível a repetição de indébito do ICMS recolhido indevidamente em tais operações, quando demonstrado que o encargo financeiro não foi repassado a terceiros."

"Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, arts. 165, I, e 166; CPC, arts. 337, §2º, e 85, §4º, II; CC, art. 221.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259), Súmula 166/STJ; STF, Súmula 546; STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Obrigacional Jurídico Tributária, cumulada com pedido de Repetição de Indébito nº

0847531-91.2019.8.14.0301 ajuizada pela apelada.

Sobreveio sentença (ID Num. 21863326), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, declaro o processo extinto com resolução de mérito (art. 487, I do CPC) e julgo procedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação, para:

Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autora e requerido, no que se refere à cobrança de ICMS nas operações de transferências/remessas (mera circulação física) de gado destinados a outros imóveis rurais da própria autora, dentro do próprio Estado do Pará ou não, quando não houver a mudança de titularidade das mercadorias, ante a inocorrência do fato gerador do mencionado tributo;

Declarar o direito da autora de que seja realizada a repetição do indébito tributário, a ser efetivado por meio de compensação, em relação a cobrança de ICMS nas operações de transferências/remessas (mera circulação física) de gado destinados a outros imóveis rurais da própria autora, dentro do próprio Estado do Pará ou não, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, a ser corrigido monetariamente desde a data do recolhimento indevido de cada prestação pelo IPCA-E e com juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da parte autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 496, do CPC. “

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 21863327), aduzindo, preliminarmente, a existência de litispendência entre o presente processo e o Mandado de Segurança nº 0867034-93.2022.8.14.0301, em razão da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, pleiteando, por isso, a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação da propriedade das áreas rurais, alegando que a Fazenda Rio Liberdade pertence à pessoa jurídica Paulista S/A Comércio, Participações e Empreendimentos, e não à autora, pessoa física. Alega ainda que os contratos de arrendamento das demais propriedades estão expirados e não foram registrados em cartórios de registro de imóveis, conforme exige o art. 127, V, da Lei nº 6.015/75.

Quanto à questão do diferimento do ICMS nas operações com gado para recria e engorda, ressalta que, nos termos do art. 17 do Anexo I do RICMS-PA e do Decreto Estadual nº 4.676/2001, o imposto diferido deve ser recolhido no momento da saída interestadual. Defende que a Súmula 166 do STJ não se aplica quando há aquisição prévia de terceiros e que é impossível a repetição de indébito sem a comprovação de que o encargo tributário não foi repassado aos elos subsequentes da cadeia comercial.

Argumenta, ainda, pela impossibilidade de fixação de honorários, por se tratar de sentença ilíquida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 21863329), pugnando pelo improvimento das razões recursais, e consequente manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação, conforme ID Num. 24339640.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou, em razão da falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a sua manifestação. (ID Num. 24596673).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

Havendo preliminar, passo a analisá-la.

Litispendência:

O Estado do Pará alegou a ocorrência de litispendência entre a presente demanda e o Mandado de Segurança nº 0867034-93.2022.8.14.0301. Desde já, manifesto-me pelo não acolhimento da preliminar, conforme passo a expor.

O fenômeno processual da litispendência, nos termos do art. 337, §2º, do CPC, pressupõe a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em curso. No caso em análise, no mandamus, figura como autoridade coatora o Diretor de Fiscalização da SEFA, servidor público vinculado ao Estado, mas que compõe um polo passivo distinto daquele da presente relação processual, na qual o Estado do Pará figura diretamente como réu.

Quanto ao objeto da causa, observa-se que a presente ação declaratória abrange transferências de gado entre múltiplas propriedades localizadas nos Estados do Pará, São Paulo, Paraná e Mato Grosso (Fazendas Rio Liberdade, Divisas, São João, Água Limpa, Santo Antônio e Primavera), ao passo que o writ mandamental limita-se exclusivamente às propriedades situadas entre o Pará e o Mato Grosso (Fazendas Rio Liberdade e Divisa).

Por fim, no que se refere à causa de pedir, há uma distinção temporal entre as demandas. A presente ação trata de operações pretéritas, já consumadas, referentes ao período de 2015 a 2018, e busca a declaração de inexigibilidade de tributos já recolhidos, bem como a repetição do indébito. Já o mandado de segurança, protocolizado em setembro de 2022, tem por objeto a abstenção de cobrança futura, a partir da data da impetração.

Portanto, as diferenças objetivas e subjetivas, somadas à distinção temporal e material dos pedidos, afastam a configuração da tríplice identidade exigida para o reconhecimento da litispendência. Assim, rejeita-se a preliminar, passando-se à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

Passo a me manifestar acerca das teses apresentadas pelo Estado do Pará em suas razões recursais.

Da Comprovação da Titularidade dos Imóveis Rurais e Existência de Rebanho Próprio:

No mérito, afirma-se que não há comprovação idônea de que as propriedades rurais envolvidas nas operações pertençam à autora ou estejam regularmente arrendadas, sustentando-se que alguns contratos teriam expirado, não estariam registrados em cartório e que inexistiria rebanho permanente.

Analisando os autos, entendo que o acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, a existência de uma estrutura empresarial familiar constituída pela Paulista S/A Comércio, Participações e Empreendimentos (CNPJ 60.837.192/0001-17), da qual a autora é presidente, conforme se depreende do estatuto social e das atas subsequentes de constituição juntadas aos autos.

Digo isso porque a documentação imobiliária é robusta, incluindo certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis das respectivas comarcas, que demonstram a cadeia dominial das propriedades — seja por titularidade direta das filhas da requerente (por doação com reserva de usufruto), seja por incorporação patrimonial à pessoa jurídica.

Além disso, os contratos de arrendamento rural (ID’s Num. 21863118 e 21863119) encontravam-se vigentes durante o período das operações questionadas (2014 a 2020), não havendo expiração à época dos fatos. O argumento da ausência de registro cartorário não prospera, pois o art. 221 do Código Civil trata da oponibilidade contra terceiros, não da validade inter partes da avença.

Por outro lado, o Estado não produziu contraprova específica que colocasse em dúvida a autenticidade da documentação apresentada, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de substrato probatório, em violação ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

No que se refere à alegação de inexistência de rebanho permanente, os elementos constantes dos autos indicam justamente o contrário. As guias de vacinação emitidas pelo ADEPARA, referentes aos anos de 2015 a 2018, conjugadas com as notas fiscais do produtor rural e com o Relatório de Transferência de Estoque de Reses do Grupo Paulista, comprovam a existência de plantel permanente de gado, suficiente para caracterizar a autossuficiência produtiva.

Da Não Incidência do ICMS e Aplicação da Súmula 166 do STJ:

A controvérsia cinge-se à caracterização do fato gerador do ICMS nas operações de transferência interna de gado bovino.

Convém destacar, desde já, que os tribunais superiores já firmaram o entendimento de que, para que uma operação se enquadre no conceito de “circulação”,

nos termos exigidos para a incidência do ICMS, não basta a mera movimentação física do bem, sendo imprescindível a mudança de titularidade jurídica.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.125.133/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos e consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não se configurar fato gerador do imposto. Tal conclusão foi alcançada sem impor quaisquer requisitos adicionais, como a autonomia de cada estabelecimento ou a existência de ônus para o contribuinte, conforme disposto na Súmula 166 do STJ, que dispõe:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Além disso, o Exmo. Ministro Relator especificou, no inteiro teor do voto, que a circulação de mercadorias a que se refere o art. 155, II, da Constituição Federal de 1988 diz respeito à circulação jurídica, a qual pressupõe um efetivo ato de mercancia, caracterizado pela finalidade de obtenção de lucro e pela transferência de titularidade. Assim, tal operação implica a transferência, de uma pessoa para outra, da posse ou da propriedade da mercadoria.

A seguir, transcrevo a ementa do paradigmático julgado:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008). 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

No caso concreto, restou comprovado que as transferências de gado ocorreram entre propriedades rurais pertencentes à mesma estrutura empresarial familiar, sem alteração da titularidade dos animais, configurando mera circulação física destinada à recria e engorda, atividade inerente ao ciclo produtivo da pecuária.

Da Questão do Diferimento do ICMS:

Em relação ao argumento estatal quanto ao diferimento previsto no art. 17 do Anexo I do RICMS-PA e no Decreto nº 4.676/2001, este não merece prosperar. O referido diferimento aplica-se às operações de aquisição entre estabelecimentos produtores distintos, hipótese diversa da transferência interna ora analisada.

O Estado não logrou demonstrar que os animais transferidos foram previamente adquiridos de terceiros produtores, permanecendo tal alegação no campo das conjecturas.

A presunção, portanto, é de que se trata de rebanho próprio, nascido e criado nas propriedades da requerente, conforme demonstram os documentos de vacinação e controle sanitário apresentados.

Dessa forma, ausente a hipótese interruptiva do diferimento, não se configura o fato gerador do ICMS, permanecendo hígida a não incidência reconhecida na sentença.

Da Repetição do Indébito

Sustenta o apelante que a devolução dos valores pagos a título de ICMS seria inviável, ante a ausência de prova de que o encargo financeiro não foi repassado a terceiros, conforme dispõe o art. 166 do CTN e a Súmula 546 do STF.

Mais uma vez, não posso concordar com o recorrente, uma vez que, na hipótese dos autos, não houve operação comercial que ensejasse o repasse do ônus tributário. Trata-se de transferências internas com finalidade produtiva (recria e engorda), sem comercialização efetiva que pudesse gerar a transferência do encargo a terceiros.

Dessa forma, inexistindo repasse do ônus ao contribuinte de fato, a restrição prevista no art. 166 do CTN não se aplica ao caso.

Honorários sucumbenciais:

O Estado defende a postergação da fixação dos honorários para a fase de liquidação, com fundamento no art. 85, §4º, II, do CPC, sob o argumento de que a sentença é ilíquida.

Nesse ponto, entendo que as razões recursais merecem acolhimento, uma vez que, tratando-se de sentença ilíquida, como ocorre no presente caso, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve, de fato, ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme expressa previsão do art. 85, § 4º, II, do CPC.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo, inclusive, que a matéria é de ordem pública e pode ser revista de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA N. 69 DO STJ. DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE EXCLUSÃO DO ICMS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c pedido de repetição de indébito contra a Fazenda Nacional, objetivando a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, bem como a restituição dos valores pagos a esse título, observada a prescrição quinquenal. Deu-se à causa o valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais), em agosto de 2016. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No TRF da 4ª Região, negou-se provimento à apelação da União. O recurso especial interposto foi inadmitido, ensejando a interposição de agravo, o qual foi conhecido para não conhecer do recurso especial, conforme decisão monocrática da Presidência do STJ. II - Quanto ao mérito, a questão alegadamente infraconstitucional submetida ao STJ neste momento diz respeito, essencialmente, à definição de qual parcela relativa ao ICMS deve ser excluída da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS: se aquela correspondente ao ICMS escritural ou a correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais. Ocorre, contudo, que a despeito da alegação da recorrente quanto à regência legal do tema, a questão debatida é de cunho eminentemente constitucional, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte. Precedentes. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez da decisão proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Destacou-se, ainda, o objetivo da norma de evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo. Precedentes. IV - Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. V - Agravo interno parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, determinando que a definição do percentual ocorra somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp: 1578138/SC, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/10/2023, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento, como se depreende do seguinte julgado:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. VANTAGEM QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES ANTE O FATO DE POSSUÍREM FATOS GERADORES DISTINTOS. APELO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DESPROVIDO. QUESTIONAMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, §§ 3º E 4º DO CPC. RECURSO ADESIVO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM/SISBEL. 3.1. Prescreve a Lei Processual que a sentença deve condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do vencedor. Em se tratando de Fazenda Pública, deve o julgador, além de considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho despendido pelo patrono, observar os limites previstos no § 3º do artigo 85 do CPC. 3.2. No caso vertente, apesar da procedência do pedido ventilado na peça vestibular, a sentença recorrida não condenou o Município de Belém a um valor certo, tendo o juízo de piso arbitrado 1% (um por cento) de proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito. Assim, tendo em vista que o arbitramento de sucumbência nesta fase se mostra descabido, merece provimento o recurso adesivo para afastar o percentual arbitrado pelo juízo monocrático e que a verba seja calculada entre 10% (dez) a 20% (vinte) por cento sobre o proveito econômico a ser objeto de apuração, conforme disciplinado pelo artigo 85, §§ 3º e 4º do CPC. 4. Apelo do Município de Belém conhecido e desprovido. Recurso adesivo interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém conhecido e provido. Em remessa necessária, sentença alterada. À unanimidade.” (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 0064409-03.2014.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios e determinar que o seu percentual seja definido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, mantendo a sentença em seus demais capítulos,
nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2025